Tribunal: STF
Processo: RE 1555431
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO. ARTIGO 212 DO CPP. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Entende esta Corte que [a] ausência do Ministério Público no ato judicial, com a consequente produção de provas pelo Magistrado, gera um desequilíbrio na estrutura paritária do processo e viola, em última análise, a sua formatação acusatória (AgRg no HC n. 839.191/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023). 



    2. Na hipótese, constatou-se que a audiência de instrução e julgamento foi realizada pelo Magistrado de primeira instância sem a presença do Ministério Público, apesar de ter sido alegado o fato oportunamente pela Defesa, deixando evidente o prejuízo, pois toda prova colhida em sede judicial foi produzida durante a audiência, com a inquirição direta feita pelo Juízo de primeira instância, sem a participação do órgão acusatório, acarretando violação do sistema acusatório vigente. 



    3. Agravo regimental não provido. (Documento 70).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5º, II, LIV e LV, e 129, inciso I, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O STJ assim analisou a controvérsia: 



    Na hipótese dos autos, entendo que o prejuízo é evidente, pois toda prova coligida em sede judicial, inclusive a condenatória, foi produzida durante a audiência de instrução e julgamento, com a inquirição direta feita pelo Juízo de primeira instância, sem a participação do órgão acusatório, acarretando violação do sistema acusatório vigente, nos termos previstos no artigo 212 do Código de Processo Penal:



    Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição.



    Entende esta Corte que a ausência do Parquet na audiência de instrução e julgamento gera desequilíbrio na estrutura paritária do processo, violando, assim, o sistema acusatório: [...]



    Nesses termos, ao constatar a ausência do representante do Ministério Público, caberia ao Juízo de primeira instância adiar a realização da audiência, nos termos do disposto no artigo 455 do Código de Processo Penal, o qual, embora dirigido ao procedimento do Tribunal do Júri, pode ser aplicado, analogicamente, ao procedimento ordinário, ante a inexistência de regra expressa. (pp. 14 e 15 do documento 73).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada, no sentido de que “a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato”, bem como “não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro” (HC 135.371/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/10/2016).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que “a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato”, bem como “não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro” (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/8/2021. 2. Nessas circunstâncias, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante (CPP, arts. 209 e 212). 3. Além disso, ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada. Ainda, o impetrante nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual com a presença do Ministério Público poderia beneficiar o acusado, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal. 4. Responsabilidade penal do paciente amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 212.669 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/4/2022).



    A essencialidade da participação do Ministério Público na administração da justiça, a teor do art. 127, da Carta Magna, não se pode ter como ofendida quando o órgão do Ministério Público, regularmente intimado para determinado ato processual, deixa de comparecer ou dele não participa a seu critério ou ex sponte sua. (RE 179272, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 14.12.2001) 



     De fato, a mera ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento não gera nulidade automática dos atos praticados, sendo necessária a comprovação concreta de prejuízo para a parte que o alega, o que não ocorreu nos presentes autos. A condenação, em si, não comprova efetivamente que ocorreu prejuízo ao réu.



    Posto isso, dou provimento ao presente recurso extraordinário para legitimar a validade da audiência de instrução realizada e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para prosseguimento do feito. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator